Tribunal: TJDFT
Processo: 0715673-40.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GOLPE DA PORTABILIDADE. CULPA CONCORRENTE. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida/autora em face do Acórdão que proveu em parte o Recurso Inominado interposto pela parte contrária, reconhecendo a culpa concorrente das partes.
2. Em suas razões, a parte embargante sustenta que a intempestividade do recurso não foi analisada à luz do fundamento legal indicado, qual seja, o art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se à verificação de omissão no Acórdão exarado por esta Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. No caso em análise, o Acórdão foi claro e fundamentado, não havendo vício que justifique a interposição dos Embargos. Com efeito, a tempestividade do recurso foi examinada no ponto 4 do julgado, em atenção à Resolução CNJ n. 455/2022, que, no seu art. 11, §§ 2o e 3o, passou a prever que “A publicação no DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal (...)” e “Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios”. O uso de tal sistemática se tornou obrigatório em todo o país a partir do dia 16/05/2025 (https://www.cnj.jus.br/cnj-alerta-tribunais-sobre-novas-regras-de-contagem-de-prazos-processuais/).
6. Cabe destacar, ainda, que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ).
7. Não merece reparo, portanto, a decisão colegiada, não sendo o recurso aviado próprio para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondem aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CNJ, Resolução n. 455/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.11.2023